Tribunal: TJMT
Processo: 1008942-07.2023.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008942-07.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSUMPCAO E SANTOME LTDA - CNPJ: 29.191.555/0001-40 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DOUGLAS NUNES SANTOME - CPF: 043.177.321-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DECISÃO SURPRESA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO
EXTRA PETITA
-
PRELIMINARES REJEITADAS
- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE EMPRESA - NATUREZA JURÍDICA DE SOCIEDADE LIMITADA - SÓCIOS FAMILIARES DO DEVEDOR - ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL E FRAUDE À EXECUÇÃO - AÇÃO AJUIZADA APENAS EM FACE DA PESSOA FÍSICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

O magistrado é o destinatário das provas e a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Assim, não é cabível o mero requerimento de dilação probatória, a parte interessada deve demonstrar a utilidade e o eventual prejuízo decorrente da ausência da realização do ato processual.

Não é
extra petita
a decisão em que o julgador, ao promover uma interpretação lógico-sistemática, se atém aos pontos abordados na ação e não excede os limites da lide.

A constrição de bens vinculados à pessoa jurídica de terceiros, cuja natureza é de Sociedade Empresária Limitada, exige a desconsideração prévia da sua personalidade, a teor do art. 50 do CC e art. 133 e seguintes do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ASSUMPÇÃO E SANTOME LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1008942-07.2023.8.11.0037 movido em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, julgou improcedentes o feito, com resolução de mérito, e manteve a constrição realizada na Execução nº. 1000813-23.2017.8.11.0037. Consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, a apelante sustenta cerceamento de defesa sob as alegações de que o julgamento antecipado da lide é indevido, haja vista que requereu a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e a apresentação de novos documentos; que o reconhecimento de sucessão empresarial demanda pedido expresso da parte e procedimento próprio com garantia de contraditório; que o magistrado fundamentou sua convicção na ausência de provas e que a dilação probatória tinha o propósito de esclarecer pontos controvertidos, como “
a posse do veículo objeto da presente demanda, a relação de Douglas com a Apelante, bem como a relação desta com a empresa DN Santomé
”.

Defende que a sentença também é
extra petita
pois reconheceu a sucessão empresarial e autorizou a penhora de outros bens da apelante, embora a apelada tenha pleiteado somente a manutenção da constrição do automóvel, razão pela qual a sentença deve ser cassada e os autos devolvidos ao primeiro grau que deverá julgá-lo nos exatos limites proposto pelas partes.

No mérito, argumenta que há
error in judicando
porque, além de ultrapassar os limites da demanda, não houve observância dos requisitos necessários para o reconhecimento da sucessão empresarial, já que não há identidade de sócios, as atividades das empresas não são exercidas no mesmo endereço e ambas continuam ativas.

Argui que “
os embargos de terceiro constituem-se como procedimento especial com rito próprio, não sendo apropriado estendê-los para a discussão de questões relacionadas à fraude contra credores
”.

Narra estar sofrendo constrição sobre bem que lhe pertence, vez que adquiriu o veículo diretamente da fabricante, que não há sucessão empresarial entre ela (apelante) e DN Santomé - empresa de propriedade do devedor - e que o automóvel nunca esteve em posse do executado.

E mais, se a apelada visava atingir os bens da DN Santomé, deveria ter movido a ação de origem em desfavor do sócio em conjunto com a pessoa jurídica.

Diz que é uma sociedade limitada, cujo quadro societário é composto tão somente pelas sócias-administradoras Ivanir Volpi Assumpção e Karla Nunes Santomé.

Menciona que “
apesar de Douglas ter anunciado o veículo para venda em uma plataforma virtual, tal ação se justifica pelo seu passado serviço para a Apelante no setor administrativo, sendo que o veículo sempre foi utilizado pelos funcionários da empresa para as atividades corporativas
”.

Pleiteia o acolhimento das preliminares. Subsidiariamente, a procedência dos embargos e, por consequência, a desconstituição da penhora recaída sobre o veículo Ford Ranger XLTCD3D4A, placa: RRX0J03, ano/modelo: 2023/2024, renavam n. 01362949610.

Contrarrazões no Id. 216734766.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Terceiros julgados improcedentes.

Inicialmente, é necessária a análise das preliminares arguidas.

I - Do cerceamento de defesa

O magistrado é o destinatário das provas e a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Com isso, a instrução probatória é condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Não basta o mero requerimento de dilação probatória, a parte interessada deve demonstrar a utilidade e o eventual prejuízo decorrente da ausência da realização do ato processual.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes
. 3. Modificar a conclusão do Juízo de piso e do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas, o que é vedado em face do teor da Súmula 7 do STJ. 4. Conforme a dicção do § 3º do art. 938 do CPC, a possibilidade de conversão do julgamento em diligência decorre da necessidade de produção de prova, o que não se observa na hipótese vertente, na medida em que os documentos colacionados pelas partes foram considerados verídicos e suficientes pelo magistrado para a solução da controvérsia. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

A apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, pois o magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal e juntada de documentos.

O parágrafo único do art. 435 do CPC é claro ao dispor que a apresentação de documentos novos após a petição inicial ou a contestação, é autorizada somente quando comprovado que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, ônus do qual o apelante não se desimcumbiu.

Quanto à prova oral, embora devidamente intimada, ela (apelante) não informou as testemunhas das quais diz serem imprescindíveis. Ademais, trata-se de pessoa jurídica, de modo que por óbvio é impossível a tomada de depoimento pessoal (Id. 216734747).

Vale ressaltar que o vínculo empregatício do devedor poderia ser facilmente comprovado por meio de documentos, a exemplo de contrato de trabalho, comprovante de salário, etc.

Por fim, o entendimento predominante é pela desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já produzidas se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença.

Dessa forma, afasto a tese.

II - Decisão
extra petita

A apelante também defende julgamento
extra petita,
vez que não houve pedido quanto à hipótese de sucessão empresarial.

Os arts. 141 e 492 do CPC enunciam que é vedado ao julgador conhecer de questões não previstas pelas partes e condená-las em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhes foi demandado. Confira:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Feitas essas considerações, entendo que não ocorreu o vício mencionado, haja vista que o julgador não fugiu dos pontos abordados nem excedeu os limites da lide, já que o exequente fundamenta a penhora do veículo com o argumento de que o devedor se furta das suas obrigações contratuais, nestes termos (Id. 128683999, Execução nº 1000813-23.2017.8.11.0037):

“(...) há que se destacar que o executado Douglas possuía uma empresa denominada D. N. Santome Eireli - ME, empresa essa que funcionou por vários anos, mas em razão de diversas dívidas acumuladas por má gestão do Sr. Douglas, esse passou a não mais utilizá-la, mesmo não tendo realizada a baixa da empresa perante os órgãos competentes. Com isso, resolveu abrir uma nova empresa de nome Assumpção e Santome Ltda, no mesmo ramo de atividade, e está registrada em nome da sua irmã KARLA NUNES SANTOME, usando-a como “laranja”, para continuar suas atividades comerciais e movimentações financeiras na tentativa de não ser alcançado pelos seus credores (...)”

Assim, o Juiz
a quo
se valeu da interpretação lógico-sistemática do pedido formulado pelo interessado, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, situação que não ofende o princípio da congruência.

Vale ressaltar que o dispositivo da sentença apenas determinou a manutenção da penhora do automóvel e não estendeu a execução para outros bens.

Sobre os limites da lide, segue os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. JULGAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURIA NOVIT CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora
."

(STJ - AgInt no REsp 1356803/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017 - Grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA INICIAL. DECORRÊNCIA LÓGICA. SÚMULA Nº 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2.
Segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição de pedido e o exame do caso deduzido em juízo é decorrência lógica dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, não se limitando ao capítulo "Do pedido", não havendo julgamento extra petita
. Incidência da súmula nº 83/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 777.346/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016 - Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. INEXISTÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em que o julgamento pelo tribunal de origem não se restringe ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda
. [...] 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 846.804/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016 - Grifei).

Este Tribunal em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS REPETIDOS, MAS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – PRETENSÃO AMPLIADA EM EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – FATURAS DESTOANTES E DESPROPORCIONAIS AO HISTÓRICO DE CONSUMO – PRÉVIA RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA JUNTO À CONCESSIONÁRIA – INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENTE – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO LITIGIOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. “O pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos” (STJ - REsp 1562641/SP STJ – Terceira Turma STJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/08/2016)
. 3. ...”.
(N.U 1020386-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ANULATÓRIA – ACÓRDÃO EMBARGADO CONTRADITÓRIO – PROVAS QUE INDICAM POSSE EM DETERMINADA DATA – RECONHECIMENTO DE POSSE EM DATA DIVERSA – CONSEQUÊNCIA – RECONHECIMENTO ERRÔNEO DE DIREITO À USUCAPIÃO – EFEITO INFRINGENTE – AFASTAMENTO DO DIREITO À USUCAPIÃO – MATÉRIA DE OFENSA AOS LIMITES DO PEDIDO – NÃO APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO POR TER SE DECIDIDO FAVORAVELMENTE AOS REQUERIDOS EM RELAÇÃO AO MÉRITO – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO – ALEGAÇÃO DE SER A SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA – ALEGAÇÃO DE PEDIDO INICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE APENAS 600 HECTARES – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA – POSSIBILIDADE – COGNIÇÃO EXAURIENTE QUE DEMONSTRA POSSE DOS REQUERIDOS EM ÁREA MAIOR – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL E SEUS PEDIDOS – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA QUE SÃO PROPRIETÁRIOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – MERA VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEA DE ESBULHO EM PEQUENA PARTE QUE NÃO AFASTA A PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO TOTAL DA PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÃO DOS REQUERIDOS DESPROVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.[...]
5- “O pedido do autor contido na exordial deve ser interpretado levando em consideração toda a petição inicial, e não apenas o capítulo ‘dos pedidos’, utilizando-se o método lógico-sistemático
.” (AgRg no REsp 769.765/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 27/08/2013).[...]”.
(N.U 0125508-22.2013.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Dessa forma, a sentença não se caracteriza como
extra petita
, haja vista que os referidos comandos decisórios consistem em desdobramentos lógicos das pretensões contidas no pedido da exequente.

II - Mérito

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Terceiros movidos pela apelante com o intuito de desconstituir a penhora sobre o veículo Ford Ranger, ano/modelo 2023/2024, placa RRX0J03, Renavam 01362949610, realizada nos autos da Ação de Execução nº 1000813-23.2017.8.11.0037, movida em face de Douglas Nunes Santomé.

No feito executivo, a caminhonete foi indicada à penhora sob a alegação de que “
o executado Douglas possuía uma empresa denominada D. N. Santome Eireli - ME, empresa essa que funcionou por vários anos, mas em razão de diversas dívidas acumuladas por má gestão do Sr. Douglas, esse passou a não mais utilizá-la, mesmo não tendo realizada a baixa da empresa perante os órgãos competentes. Com isso, resolveu abrir uma nova empresa a qual denominou de Assumpção e Santome Ltda, no mesmo ramo de atividade, e está registrada em nome da sua irmã KARLA NUNES SANTOME, usando-a como “laranja”, para continuar suas atividades comerciais e movimentações financeiras na tentativa de não ser alcançado pelos seus credores
” (Id. 123198355).

A sentença reconheceu a sucessão empresarial e, consequentemente, a fraude à execução, cujos argumentos transcrevo a seguir:

“(...) De início, cabe frisar que a constrição se deu nos autos da Execução n. 1000813-23.2017.8.11.0037, movida pelo embargado em face de DOUGLAS NUNES SANTOMÉ buscando a o cumprimento forçado do acordo firmado nos autos da ação de cobrança movido contra o próprio DOUGLAS e a pessoa jurídica D.N. SANTOMÉ EIRELI ME, do qual é proprietário e representante legal.

Consta da avença celebrada, que o depósito das parcelas seria feito em conta corrente em nome da pessoa jurídica, existente junto ao embargado:

I) Entrada de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que deverá ser paga mediante depósito na conta 29255-9, em nome da pessoa jurídica D.N. SANTOME EIRELI ME, na instituição financeira SICREDI (em que haverá débito automático) no dia 18/12/2015 e o restante do débito será dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e fixas de R$ 2.370,01 (dois mil trezentos e setenta reais e um centavo), iniciando a primeira no dia 18/01/2016, e as demais com vencimento todo dia 18 de cada mês. (Processo n. 1000813-23.2017.8.11.0037)

O veículo objeto dos embargos foi penhorado nos autos do processo principal, mediante provas razoáveis, apresentadas pelo embargante de que o veículo estava sendo ofertado pelo próprio executado, denotando o exercício de posse e a titularidade sobre o bem.

Como prova do alegado, o embargado apresentou print da oferta do veículo à venda, de onde é possível extrair que foi feita pelo próprio executado em conta pessoal de rede social (id. 132788924).

(...) Segundo o print de tela trazido pela própria embargante na petição inicial (id. 130065068, pp. 6/7) onde se vislumbra que o executado DOUGLAS SANTOMÉ exercia função relacionada ao Administrativo/Faturamento e, inclusive, dado o teor da correspondência colacionada pela embargante, conduzia as negociações de contratos a serem celebrados pela empresa.

É importante frisar que não há prova nos autos de que o executado tenha sido empregado da embargante – não consta a juntada da Carteira de Trabalho – ou que tenha sido prestador de serviços a qualquer título – não há contrato demonstrando o fato.

Também se mostra pertinente observar que o fato de que a pessoa jurídica D. N. Santomé Eireli ME ainda se encontra com o status de ativa junto à Receita Federal não é prova suficiente de que esteja a desempenhar normalmente suas funções comerciais, até porque não há nenhum documento hábil a comprovar esse fato nos autos. Nessa linha, é possível que a empresa esteja ativa, mas sem qualquer atividade, a fim de reforçar a narrativa de que não houve sucessão empresarial fraudulenta.

Outro ponto de destaque é a incompatibilidade de o executado atuar na área administrativa da embargante e ainda desenvolver atividade empresarial própria a qual, diga-se de passagem, é idêntica à atividade desempenhada pela embargante, competindo no mercado pela mesma clientela, o que se mostra pouco crível.

Passando à análise direta das atividades empresariais da embargante e da pessoa jurídica D. N. Santomé Eireli ME, os comprovantes de inscrição no CNPJ que constam nos autos (id. 132787165, pp. 9/10), demonstram que ambas empresas desenvolvem as mesmas atividades, alterando somente a ordem que constam cadastradas na Receita Federal, com o acréscimo das seguintes atividade para a embargante, o que não altera a conclusão aqui disposta

(...) É digno de menção, ainda, que o executado e a Srª Karla Nunes Santomé, sócia da embargante, é irmã do executado (cópias dos RGs no id. 132787165, pp. 11/12).

Em acréscimo a tudo isso, consta, ainda, print da rede social do executado com link direto ao site da embargante: www.assanbrasil.com.br (id. 132788934) e não à pessoa jurídica D. N. Santomé Eireli ME, que seria de sua propriedade, fato que, conjuntamente com as demais provas mencionadas me leva a concluir que o executado não desempenha mais qualquer função nesta última, mas sim, junto à própria embargante, pois motivos não há para que priorize a divulgação de empresa concorrente em seu próprio perfil em rede social ao invés daquela da qual é o proprietário.

Concluindo, o conjunto probatório é mais que suficiente a demonstrar a ocorrência da sucessão empresarial fraudulenta, com o esvaziamento das atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica D. N. Santomé Eireli ME e consequente transferência para a empresa embargante, registrada em nome de pessoa muito próxima ao executado (sua irmã), com o desempenho das mesmas atividades empresariais, pelo próprio executado no cargo Administrativo/Faturamento, além da evidente confusão patrimonial, onde o executado põe à venda, em nome próprio, veículo registrado em nome da sociedade. (...)”

Irresignado, a apelante opôs os presentes Embargos arguindo, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos necessários para o reconhecimento da sucessão empresarial, sobretudo porque não há identidade de sócios, as atividades das empresas não são exercidas no mesmo endereço e ambas continuam ativas.

Além disso, aponta a inobservância do rito processual adequado já que a execução foi intentada apenas com relação à pessoa física e não em face da pessoa jurídica D. N. Santome Eireli - ME, razão pela qual não há como reconhecer a sucessão empresarial.

De fato, a despeito dos fortes indícios de confusão patrimonial entre o executado Douglas Nunes Santomé e a empresa apelante, no que toca a constrição de bens vinculados à pessoa jurídica, cuja natureza é de Sociedade Empresária Limitada, e, consequentemente, a análise de sucessão empresarial fraudulenta, exige-se a desconsideração prévia da sua personalidade, a teor do art. 50 do CC e art. 133 e seguintes do CPC.

Sobre o tema:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE BENS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
EIRELI QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE
. 1. Ação de execução de títulos extrajudiciais proposta em 31/03/2016. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao Gabinete em 06/05/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da possibilidade de penhora de bens pertencentes a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), por dívidas do empresário que a constituiu, independentemente da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não ocorre violação do art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei 12.441/2011, com vistas a sanar antiga lacuna legal quanto à limitação do risco patrimonial no exercício individual da empresa. 5. O fundamento e efeito último da constituição da EIRELI é a separação do patrimônio - e naturalmente, da responsabilidade - entre a pessoa jurídica e a pessoa natural que lhe titulariza. Uma vez constituída a EIRELI, por meio do registro de seu ato constitutivo na Junta Comercial, não mais entrelaçadas estarão as esferas patrimoniais da empresa e do empresário, como explicitamente prescreve o art. 980-A, § 7º, do CC/02. 6. Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais. 7.
Em uma ou em outra situação, todavia, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida.
8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1874256 SP 2020/0027587-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOLO E PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS LEGALMENTE PREVISTOS.
BUSCA DE BENS EM NOME DE TERCEIROS VINCULADOS AO EXECUTADO. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DO CONTRADITÓRIO
. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Admite-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial quando demonstrada a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. 3. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça pressupõe a presença de conduta dolosa ou culposa do agente. Além disso, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça. 4.
A busca de bens de terceiros vinculados a pessoa jurídica executada exige que seja previamente realizada a desconsideração da sua personalidade jurídica, a teor do art. 50 do CC/02
.5. O prosseguimento da execução, com atos de constrição, tem o condão de causar dano de difícil reparação aos terceiros não integrantes da lide.6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na TutPrv no REsp: 2008503 SP 2021/0334354-2, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2022)

Logo, constatada a inobservância do procedimento processual adequado, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher os Embargos de Terceiro e afastar a penhora do veículo Ford Ranger, ano/modelo 2023/2024, placa RRX0J03, Renavam 01362949610.

Tendo em vista o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024